Tribunal: TJDFT
Processo: 0732592-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ainda que a arma seja de propriedade de outra pessoa, comete o crime previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 quem porta arma de fogo, sem autorização legal para tanto, como no caso dos autos.
2. A excludente de ilicitude do estado de necessidade exige perigo atual, não provocado pela vontade do agente, que não pode ser evitado e que atinja direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir. A alegação do apelante de que era ameaçado e, por isso, possuía uma arma de fogo para defesa de sua integridade, não conduz ao reconhecimento do estado de necessidade, uma vez que o recorrente deveria ter buscado outros meios idôneos para garantir a sua segurança e comunicado os fatos à autoridade policial.
3. O ônus da prova incumbe a quem a alega e, in casu, absteve-se a Defesa do encargo de fazer prova das alegações feitas pelo apelante, na forma do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos da sentença.